Tribunal: TJDFT
Processo: 0748581-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA AGENTE PÚBLICO. LESÃO CORPORAL COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. RECURSO DESPROVIDO.
I – Nos autos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, restou estabelecido que a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária-CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, somente pode ser concedida aos apenados que não estejam cumprindo pena por crimes contra a vida, a integridade física, crimes contra a dignidade sexual ou aqueles previstos na Lei no 12.850/2013.
II - O delito de resistência (art. 329 do Código Penal), quando cometido com violência à pessoa, impede a concessão de saída antecipada com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, ausente um dos requisitos estabelecidos do pedido de providências n. 0405992 25.2021.8.07.0015.
III – No caso dos autos, embora o réu não tenha sido condenado pelo crime de lesão, restou fundamentado na sentença condenatória, que o agravante, ao resistir, mediante violência, à abordagem policial, causou escoriação no terceiro quirodáctilo esquerdo (dedo médio da mão esquerda) de um dos agentes, conforme registrado em laudo pericial.
IV - Recurso conhecido e desprovido.